Tribunal: STF
Processo: ARE 1405803
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. SUBMISÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCRUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 858. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interpostos pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINARES DO APELO E DAS CONTRARRAZÕES. AFASTADAS. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DO BEM EXPROPRIADO AO PATRIMÔNIO DO ESTADO. IMPLAUSÍVEL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. 



    Embora tenha o Estado da Bahia proferido a declaração de utilidade pública, conferiu à CONDER o poder de desapropriar e imitir-se na posse, sendo consequência natural do referido procedimento a transferência da propriedade do imóvel. Assim, plausível é que o bem desapropriado integre o patrimônio da apelante, entidade ligada ao Poder Público, a qual providenciou/executou a desapropriação e arcará com o pagamento integral da indenização. 



    Ademais, pleiteou a expropriante a imissão definitiva na posse do imóvel, a qual só pode ser alcançada com a incorporação do bem ao seu patrimônio. 



    Com efeito agiu com acerto o juízo a quo ao declarar a propriedade do bem expropriado em favor da mesma, já que a prolação da sentença de forma diferente configuraria julgamento extra petita.



    Considerando que a CONDER/expropriante possui como finalidade gerir fundos, contas e aplicar recursos relativos ao desenvolvimento urbano integrado e à habitação, consoante art. 1º e 3º, parágrafo único, inciso III do Estatuto Social, exercendo atividade econômica, revela-se imprópria a aplicação do regime de precatórios aos débitos Judiciais da Companhia do regime de precatórios, o que promoveria concorrência desleal com empresas privadas que não têm o mesmo privilégio. 



    Apelo conhecido e improvido.” (Doc. 6) 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100 da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em síntese, que no caso específico das demandas expropriatórias, a empresa pública recorrente equipara-se à Fazenda Pública para todos os fins. 



    Argumenta-se que as Varas de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça da Bahia são competentes para o julgamentos dos processos de desapropriação inaugurados pela CONDER e que, “ao efetivar desapropriações em nome do Estado da Bahia, exerce atividade eminentemente pública, que, por própria natureza e finalidade, em nada se confunde com exploração de atividade econômica” (Doc. 8, p. 14). 



    Nesse sentido, a agravante defende que o pagamento da indenização complementar em ação expropriatória deve se submeter ao regime constitucional dos precatórios.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pelo seu desprovimento (Doc. 10).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, em 10/10/2022, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 858, decidiu que a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER se submete ao regime constitucional de precatórios.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para determinar a aplicação ao presente feito do disposto no artigo 100 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente